Tribunal: TJDFT
Processo: 0751638-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751638-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JOSE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, LUCIANA ZACCARA SABINO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: FERNANDO CESAR BARBOSA JORANHEZON D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDUARDO JOSÉ OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE E LUCIANA ZACCARA SABINO DE ALBUQUERQUE contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de ação de conhecimento proposta pelos agravantes em desfavor de FERNANDO CÉSAR BARBOSA JORANHEZON. O juízo indeferiu pedido de tutela de urgência para tornar sem efeito ordem de imissão na posse, em decorrência de arrematação do imóvel onde residem (ID 53310098). Antecipação de tutela recursal deferida liminarmente para "1) RECONHECER o direito de retenção provisória dos agravantes na posse do imóvel pelo prazo máximo de 90 dias, contados da data desta decisão; 2) PROIBIR as autoridades policiais e administrativas de procederem à retirada compulsória dos agravantes durante a vigência desse prazo (ID 54163471)." Petição interposta pelo agravante em que informa a realização da desocupação do imóvel e o agendamento da entrega das chaves para o dia 05/03/2024. Requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento (ID 56374753). A alegação de cumprimento da decisão judicial e de desocupação do imóvel constituem fatos supervenientes ao objeto deste recurso. Com relação à ocorrência de fato novo em âmbito recursal, assim dispõe o art. 933 do Código de Processo Civil – CPC: "Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. § 1o Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. § 2o Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores" Logo, diante da alegação de fato novo ou prova superveniente na instância recursal, será observado o contraditório, sobretudo quando a questão puder influenciar o julgamento do recurso. No caso, o fato novo alegado pelo agravado - desocupação do imóvel e entrega das chaves - afeta diretamente o julgamento do presente agravo, o qual poderá, inclusive, perder o objeto. Assim, ante os fatos supervenientes apresentados pelos agravantes na petição ID 56374753, intime-se o agravado para se manifestar no prazo de 5 dias, conforme determina o art. 933, CPC. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator